Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-07.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000802-07.2017.8.14.0076

APELANTE: MARCIO FLAVIO FREITAS DA SILVA

APELADO: SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE. NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. I-
A intimação pessoal da autora/ apelante é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 267, inciso III do CPC/73, conforme preleciona a doutrina majoritária, não tendo o magistrado obedecido os trâmites legais, ao deixar de determinar referida intimação.
II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MARCIO FLAVIO FREITAS DA SILVA
em face de sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANO MORAL
ajuizada em desfavor de
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS.

Versa a inicial que a requerente contratou um seguro de vida da requerida, pelo qual pagou o valor de R$ 82,10 descontado de sua conta corrente do Banco do Estado do Pará. Ocorre que em dezembro/2016, ao constar que fora descontado o valor de R$ 495,48(quatrocentos centavos) diretamente em conta corrente, se dirigiu ao banco e foi informada que referido desconto se referia a renovação do seguro de vida e que deveria entrar em contato com a SULAMERICA para cancelamento.

Com efeito, a questão é que ao contratar o seguro em questão, foi informada que ele seria por uma no, e que a seguradora entraria em contato após esse período para saber se a autora queria renová-lo, o que não ocorreu no caso em comento.

Diante do exposto, requereu que fosse julgado procedente os pedidos expedidos na exordial.

O autor foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência financeira, tendo juntado aos autos declaração e cópia do contracheque.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a citação da requerida e não tendo a Carta de Citação retornado com a informação sobre o seu cumprimento, foram renovadas as diligências, não havendo novamente retorno da Carta de Citação, de forma que não foi possível a realização da audiência.

O Juízo de 1º grau designou nova audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22/10/2019, ocasião que mesmo havendo sido citado, o requerente não compareceu, tendo sido determinado que os autos aguardassem em secretária o transcurso do prazo para apresentação de Contestação.

O magistrado verificando estar o processo em questão paralisado há mais de ano, determinou, em 15/08/2022, a intimação do autor via DJE para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito.

Ao receber os autos, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, III, do CPC.

Inconformada,
MARCIO FLAVIO FREITAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que

o Juízo não intimou pessoalmente a parte antes de extinguir o feito por abandono de causa, para que suprisse a falta, nos temos do § 1º do CPC.

Além disso, sustenta que nos casos previstos no art. 267, inciso III e § 1º, do CPC, a extinção do feito depende de requerimento da parte ré.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 267, III do CPC/73, pretendendo a recorrente a nulidade da decisão, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da parte e requerimento da parte ré para extinção, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Inicialmente, importante destacar que além do magistrado singular ter determinado em despacho que a intimação da parte, para manifestação no prosseguimento do feito fosse realizada via Diário Oficial de Justiça, inexiste qualquer certidão declarando que de fato houve qualquer intimação, sobrevindo sentença por abandono de caso tão logo o Juízo de Piso tenha recebido os autos.

Com efeito, para que houvesse a extinção do feito sem resolução do mérito com espeque no abandono de causa, o juízo singular deveria determinar a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 267, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 267, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 267.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A intimação pessoal da autora/ apelante é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 267, inciso III do CPC/73, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Assim, resta evidenciada que o juízo de primeiro grau
deixou de obedecer a todos os trâmites legais, quando deixou de determinar a intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024